Tribunal: STF
Processo: Rcl 84598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação aos temas 784 e 683 da repercussão geral. Acórdão reclamado que reconheceu a ocorrência de preterição da candidata no certame público. Ausência de teratologia do ato reclamado. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado da Bahia em face de decisão por mim proferida que negou seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado relativamente à matéria objeto dos Temas 784 e 683 da repercussão geral.



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de teratologia do ato reclamado.



    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado incorreu em teratologia relativamente à matéria objeto dos Temas 784 e 683 da repercussão geral.



    III. Razões de decidir



    5. A reclamação proposta para garantir a observância a entendimento firmado no âmbito da repercussão geral somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento do agravo interno, que impugna a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na repercussão geral; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    6. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que assegurou à beneficiária o direito à nomeação e posse no cargo de Técnico Judiciário, tendo em vista a comprovação de preterição.



    7. Não há, na fundamentação do acórdão reclamado, qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    8. As vagas que foram consideradas como suficientes à nomeação do reclamado surgiram dentro do prazo de validade do certame, não havendo ofensa à tese firmada no tema 683 da repercussão geral. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.